Tribunal: TCU
Processo: 007.739/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Severino Eudson Catão Ferreira contra o Acórdão 3.771/2018-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria do eminente Ministro André Luís de Carvalho, decidiu julgar irregulares as contas daquele responsável, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Severino Eudson Catão Ferreira contra o Acórdão 3771/2018-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria do eminente Ministro André Luís de Carvalho, decidiu julgar irregulares as contas daquele responsável, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Caixa Econômica Federal, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente aos Ofícios 0983/2018 e 0982/2018 expedidos em 22/5/2018 pela Secretaria do TCU no Estado de Pernambuco (SEC-PE) (peças 37 e 40).